Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-28.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006343-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEVERTON DANIEL DE PINHO - CPF: 031.255.151-73 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), PATRICIA CAROLINE DE CARVALHO - CPF: 047.200.471-90 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006343-28.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HEVERTON DANIEL DE PINHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITOS DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – INICIATIVA DAS AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – ORIGEM DAS MENSAGENS NÃO CONFIRMADA – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na hipótese de lesões corporais recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica dos fatos e a iniciativa das agressões - suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -, a absolvição é medida que se impõe.

Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas.

A mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas contra outrem não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de aaça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006343-28.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HEVERTON DANIEL DE PINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu
HEVERTON DANIEL DE PINHO
da prática dos delitos tipificados no

art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
(cf. Id. n.º 184521974)
.

Em síntese, o órgão ministerial sustenta que a sentença merece reforma devido à “
presença de provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico
” (cf. Id. n.º 184521982).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 184521984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 187702192).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006343-28.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou HEVERTON DANIEL DE PINHO como incurso nas disposições do
art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 184520133):

“[...] Na data de 02.12.2019, por volta das 22h00min, em residência particular, localizada na Rua Nobres, n. 17, Quadra 09, Bairro jardim Glória II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HEVERTON DANIEL PINHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima Patrícia Caroline de Carvalho, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 12/15, bem como, por meio de palavras, a ameaçou de causar mal injusto e grave
.

Segundo restou apurado, a vítima e o indiciado conviviam maritalmente por aproximadamente 06 (seis) meses e não possuem filhos desta relação.

Evidencia-se dos autos que, na data dos fatos, por não aceitar o término do relacionamento, o acusado iniciou uma discussão com a vítima, ocasião em que
passou a agredi-la com tapas, puxões de cabelo e chutes
. Consta que, durante as agressões, a ofendida veio a cair ao chão, oportunidade em que o acusado desferiu socos contra a mesma, tendo causado-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 12/15.

É dos autos que, quando a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, dirigiu-se até uma delegacia de polícia, sendo que, no momento em que registrava a ocorrência, ele passou a telefonar para ela. Ocorre que, como ela não atendeu às ligações,
com o fim de intimidá-la, ele lhe enviou em que dizia que “se for preso, quando sair a família da vítima vai pro saco
[...]”.

No dia seguinte aos fatos, em 3 de dezembro de 2019, a vítima, PATRÍCIA CAROLINE DE CARVALHO, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 184520132 – pág. 8/9):

“[...] QUE a vítima conviveu por seis meses,
que o suspeito é muito agressivo, que se alterava mais ainda quando ingeria bebidas, mas que mesmo sem beber já a agredia verbalmente, xingando a vítima de “vagabunda, sua filha da puta!
”; QUE a vítima, então, na data de ontem, resolveu terminar a relação, que discutiram, e que a vítima foi pegando suas coisas, mas que
o suspeito começou a agredir com tapas, que puxou os cabelos da vítima e que a jogou no chão, que chutou pernas e costas da vítima, que a vítima caiu no chão, e que o suspeito dava socos, e que a vítima não conseguia levantar, pois o suspeito grudava nos braços da vítima e que a derrubava novamente
; QUE
a vítima afirma que não houve testemunhas
, que
saiu correndo e que chamou Uber
, e que foi até a delegacia, que registrou boletim e que já passou por exame de corpo delito; QUE a vítima ainda estava na delegacia quando o suspeito ligou, mas que a vítima não o atendeu; QUE então
o suspeito enviou mensagem ameaçando que se for preso quando sair que à família da vítima vai pro “saco”
; QUE a vítima teme por sua integridade física; QUE deseja representar criminalmente pelas ameaças e injúrias sofridas e pede medidas protetivas [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos da vítima, PATRÍCIA CAROLINE DE CARVALHO, e da testemunha arrolada pela defesa, EDGAR SILVA AMARAL, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, HEVERTON DANIEL DE PINHO.

Na ocasião, PATRÍCIA CAROLINE DE CARVALHO relatou:

“[...]
Ministério Público:
Eu gostaria que a senhora nos contasse o que aconteceu.

Patrícia:
Você quer ouvir sobre os fatos do dia 02 de dezembro, certo?

Ministério Público:
Isso, que ele teria agredido e ameaçado a senhora.

Patrícia:
Sim, sim! Isso foi no dia 20 de dezembro, a gente teve um desentendimento, eu fui buscar as minhas coisas na casa dele, aí nisso a gente se encontrou, ele acabou chegando no momento. Ele estava muito alterado, ele tinha bebido, bebeu o dia inteiro, a minha mãe tinha ligado para mim, e ele tinha xingado a minha mãe, tinha falado um monte de coisas para a minha mãe, e minha mãe ficou perplexa no dia, me ligou, aí eu falei: Estou indo embora! Só que nisso a gente se encontrou, eu e ele, a gente se encontrou, eu ia saindo da casa, ele chegou, estava muito bêbado, muito alterado, aí a gente começou a conversar, foi a hora que eu questionei ele, porque eu sempre respeitei a mãe dele, eu nunca desrespeitei ninguém, e ele tinha desrespeitado a minha mãe. Eu cheguei nele e perguntei por que ele tinha feito aquilo para a minha mãe, porque a minha mãe não tinha nada a ver com aquilo. Aí foi a hora que ele começou a me xingar, começou a brigar comigo, e nisso eu estava dentro da casa,
aí foi a hora que ele desferiu o primeiro tapa
. Eu fui casada nove anos com o pai da minha filha, eu nunca levei um tapa de um homem, nunca na minha vida, nunca! Aquilo ali, para mim, por nunca ter acontecido isso comigo, porque geralmente a gente vê isso aí na televisão, com as pessoas vizinhas, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Ele me deu um tapa, nisso eu me levantei. Na hora que eu me levantei, na hora parece que eu fiquei cega, eu ainda perguntava para ele por que estava fazendo aquilo comigo, e ele começava a me xingar, falar um monte de coisas, aí nisso a gente foi conversando, conversando, e ele me xingando. Eu falava para ele: Por que você fez isso comigo? Foi a hora que a gente chegou perto da cozinha. Na hora que a gente chegou na cozinha,
ele me jogou no chão, me pegou pelos cabelos, eu fiz até exame de corpo de delito, meu corpo estava cheio de marcas, aqui na minha testa tudo arranhado, por conta do jeito que ele pegava o meu cabelo. Ele pegava o meu cabelo e me sacudia, me sacudia no chão, me chutava
. Ele estava alterado, alterado
, e nisso eu já tinha pegado as minhas coisas, o Uber estava na porta da casa dele, e eu estava com o celular na mão, eu estava ligando para a polícia, eu estava ligando para a polícia, já, na hora. Deu tempo, antes de eu chegar na cozinha, eu já tinha discado 190
. Nisso, na hora que eu saí da casa dele, que ele já tinha me batido, que eu saí correndo para fora, que ele me viu com o telefone no ouvido, que ele me viu com o telefone no ouvido, ele pegou o carro dele, abriu o portão e saiu. Nisso, o motorista do Uber, que eu tenho o contato dele até hoje, ele falou para mim, tentou pegar a placa do carro dele, ele viu que a gente estava tentando pegar a placa do carro dele, foi a hora que ele pegou e saiu. Mas foi isso, ele me bateu, ele me deu um tapa na cara primeiro, me arrastou até a cozinha pelo braço, xingando, a todo momento me chamando de vagabunda, falando um monte de coisas para mim, e eu sem entender de algumas coisas que ele estava fazendo, estava me questionando, que eu não sabia o porquê, na verdade,
eu nem queria saber o porquê, eu queria saber só por que ele tinha falado aquelas coisas para a minha mãe
, aí ele me arrastou para a cozinha, e foi ali que ele começou a me bater, me sacudiu, me jogou no chão várias vezes.
Na hora que eu fui tentar pegar o meu celular, aí foi até a hora que eu levantei, que eu vi que ele me soltou, que ali eu tinha a oportunidade de ir embora, eu peguei e fui embora, só que na hora que eu fui embora, ele foi atrás de mim
. Eu acho que ele foi ver como que eu ia embora, viu que eu entrei dentro do carro, acho que ele viu que era motorista de aplicativo, foi o momento que ele entrou no carro dele e foi embora. Aí, no mesmo dia, o motorista de aplicativo falou para mim, ele é haitiano, ele não é brasileiro, ele falou: No meu país, isso a gente não aceita, com mulher nenhuma! A minha mãe ligando para mim. Ele pegou o meu telefone, o motorista de aplicativo falou para a minha mãe: Sua filha está aqui no carro chorando, o rapaz bateu na sua filha. Ele falou bem assim para a minha mãe: A senhora quer que eu leve a sua filha? A minha mãe falou: Não, eu quero que você leve a minha filha para a delegacia. A minha mãe falou bem assim. A minha mãe criou sete filhos homens. Nenhum deles, ninguém, ninguém nunca levantou a mão para uma mulher, ninguém! A minha mãe falou: Não, eu quero que leve para a delegacia! Aí foi o momento que eu fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. No mesmo dia eu fiz o exame de corpo de delito. No outro dia eu fui na delegacia da mulher fazer os procedimentos que eram de, para lavrar o boletim, contar todos os fatos, foi no dia, até, que ela pediu se eu queria fazer medida protetiva,
porque eu acho que nesse processo tem um print da mensagem do celular, do número dele
, ela chegou a tirar o xérox, lá, e anexou, que ele falou que se eu fosse na polícia, se ele fosse preso, a minha família ia tudo para o saco preto, foi esse o termo que ele usou, que eu me lembro do fato.

Ministério Público:
A senhora tem essa mensagem, esse print?

Patrícia:
Não tenho, eu não tenho! Ela tirou na delegacia. Inclusive era um celular meu que eu nem tenho mais ele. Ela tirou lá na delegacia da mulher e anexou no processo.

Ministério Público:
E a senhora tem certeza que foi ele que enviou a mensagem para a senhora?

Patrícia:
Foi, porque eu estava na porta da delegacia com a minha mãe. A minha mãe tinha acabado de chegar. Foi assim, eu registrei o boletim de ocorrência em uma delegacia lá em Várzea Grande, depois me mandaram para o Parque do Lago, que era para o delegado, eu acho, lavrar o pedido de exame de corpo de delito. Acho que era só lá que fazia. Só para ele assinar um papel. Na hora que eu fui falar com o delegado, saí para fora, a minha mãe já estava lá me esperando, e nisso eu não tinha bloqueado o número dele, aí chegou a mensagem.
Na hora que eu abri a mensagem, eu mostrei para a minha mãe, mostrei para a minha mãe. Minha mãe viu, minha cunhada viu, o motorista de aplicativo, que a todo momento estava comigo, até na hora que eu fui fazer exame de corpo de delito, ele viu a mensagem, nitidamente, estava com o número dele
, falando que, se ele fosse preso, a minha família ia parar em um saco preto. Ele falou bem assim!

Ministério Público:
A senhora requereu medidas protetivas na época? Ainda estão em vigor, ou não?

Patrícia:

Não, não, eu retirei!

Ministério Público:
E hoje em dia está tudo bem?

Patrícia:
Sim, tudo tranquilo!

Ministério Público:
Ele não procurou mais a senhora?

Patrícia:
Eu posso falar o fato, de nós dois? Depois disso que aconteceu, a gente, aconteceu o primeiro fato em dezembro, aí a gente voltou. Voltamos, aí ficamos até o ocorrido que aconteceu em maio, que ele agrediu, ele ficou preso quarenta e oito dias. Nesse fato de dezembro, antes do ocorrido de ele ter ficado preso, eu tirei a medida protetiva, e a gente voltou, só que na segunda vez que ele me agrediu, foi a vez que ele ficou preso, ficou quarenta e oito dias preso.

Ministério Público:
Em relação a esses fatos, além da consequência física, dos ferimentos, a senhora teve alguma consequência psicológica?

Patrícia:
Tenho, inclusive eu não queria nem estar aqui, eu não queria lembrar. Eu não gosto. Eu tenho uma filha de sete anos, eu passei ontem a madrugada inteirinha com a minha menina doente, aí hoje, na hora que eu recebi a ligação, eu liguei para a minha mãe. Eu conversei com a moça do Ministério Público e expliquei a situação para ela. Eu não gosto de lembrar. Inclusive eu e ele já tivemos contatos, já conversamos, só que eu nunca passei isso na minha vida. É horrível! Ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa maravilhosa, só que quando ele bebia, ele transformava, ele parecia ser outra pessoa. Eu já cheguei a chamar ele para a gente ir para a igreja, parar de beber.
Era só ele beber, ele bebia e transformava
.
Não era ele, ele era uma pessoa muito boa, era uma pessoa trabalhadora, ele trabalha, ele não tem vergonha de pegar qualquer emprego, ele não tem preguiça, ele é um bom pai, era um bom companheiro, mas era só ele beber que ele transformava, ele mudava, ele não era aquele mesmo homem
. Imagina eu ficar com uma pessoa que todo mundo me julgou desde o começo, falando como que eu tive coragem de voltar com esse cara, voltei com ele porque amava ele, amei muito, muito, muito, muito! Eu aceitei, até depois dessa vez que ele saiu da cadeia, a gente voltou, ficamos juntos, só que depois a gente viu que não dava certo, mas não teve agressão, não teve discussão, nem nada, mas a gente resolveu ficar longe um do outro. Não dá certo! Ele é muito explosivo, tem hora, também. Ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa muito boa, ele é um menino esforçado, todo dia eu oro para ele, para ele melhorar, para ele ter um futuro melhor, porque ele tem uma filha. Ele tem uma filha, ele pensa muito na menina que ele tem, apesar de ele não ter convívio com a criança, só que, assim, eu vejo.
No dia que ele me bateu, o meu pai foi conversar com ele
. Ele não olhava para a cara do meu pai. Ele só viu o que ele fez de errado quando foi preso. Nas outras vezes ele sempre colocava a culpa em mim, sempre colocava a culpa em mim. Em momento algum vinha a família dele, a mãe dele, falar não, está errado, vamos sentar, vamos conversar, em momento algum! Eles sempre fugiam da situação, sempre fugia! Nunca sentou e conversou, falou não, está errado, ela é sua esposa, ela mora com você, não é essa criação que eu te dei, em momento algum! Eles colocavam um cabresto, fingiam que não viam, ouviam só o que eu falava, mas não chegavam nele para conversar, para saber por que que ele ficava daquele jeito.

[...]

Defesa:
Senhorita Patrícia, quando foram iniciadas as perguntas pelo representante do Ministério Público, você falou que foi casada com o Heverton. Você foi casada com ele, ou foi convivente?

Patrícia:
Morei junto.

Defesa:
Foram conviventes, então?

Patrícia:
Isso!

Defesa:
Perfeito, nunca foram casados, então?

Patrícia:
A gente morava junto, dividíamos as contas juntos, éramos casados no termo, no modo de dizer. Todo mundo que perguntar: Fulano está morando com sicrano? Os dois são casados.

Defesa:
Senhorita patrícia, não precisa querer me ensinar.

Patrícia:
Mas eu estou te explicando por que que eu respondi que era casada.

Defesa:
Na época, lá, do fato, você murava junto com ele nessa época?

Patrícia:
Na época a gente namorava. Ela perguntou de quando a gente era casado, eu falei para ela que era de dezembro para maio do acontecido. No dia dois de dezembro a gente era namorado, eu fui pegar as minhas coisas na casa dele.

Defesa:
Então você não morava na casa dele nessa época?

Patrícia:

Não morava, eu fui pegar as minhas coisas
. A gente foi casado de dezembro, depois do ocorrido, dia dois de dezembro, até maio, que a gente foi casado.

Defesa:
Quem chegou primeiro na casa, você ou ele?

Patrícia:

Eu cheguei primeiro, porque eu estava pegando as minhas coisas. Ele chegou depois
.

Defesa:
Qual foi o horário que você chegou na casa?

Patrícia:
Eu não lembro o horário exato.

Defesa:
Foi de tarde ou foi de noite?

Patrícia:
Não lembro o horário exato.

Defesa:
O horário que você chegou na casa no dia dois, você não lembra?

Patrícia:
Não lembro o horário exato, você perguntou o horário exato.

Defesa:
Não, senhorita Patrícia, eu perguntei se foi de tarde ou de noite.

Patrícia:
Foi no período da tardezinha. Ele chegou já era de noite, na casa dele.

Defesa:
Tá, então você chegou primeiro que ele?

Patrícia: Final da tarde. Sim, eu fui buscar as minhas coisas
. Como eu falei,
o Uber estava lá na frente, e estava com as minhas coisas dentro do carro
.

Defesa:
Como você não morava lá na casa, como você entrou na casa?

Patrícia: O amigo dele chegou e abriu a porta, foi na hora que eu peguei as minhas coisas
.

Defesa:
O amigo dele chegou e abriu a porta para você entrar?

Patrícia:
Isso, o Edgar, isso!

Defesa:
O Edgar, certo, perfeito! No momento da delegacia, você explanou para o Ministério Público que ele havia mandado uma mensagem para você, ameaçando você. Sabe me informar se existe o print dessa mensagem?

Patrícia:
Na delegacia da mulher pegaram e tiraram a foto desse print.

Defesa:
Mas, mais ou menos, assim, quando você chegou à tarde, você está dizendo, à tardezinha, e o Heverton chegou mais tarde que você, certo?

Patrícia: Cheguei no finalzinho da tarde, esperei o amigo dele chegar, abriu a porta, entrei, peguei as minhas coisas
, inclusive não eram só as minhas coisas pessoais, tinham algumas coisas que eu tive que combinar com o Uber para ficar carregando, que era argamassa, era rejunte.

Defesa:
Ele agrediu você nesse momento?

Patrícia:
Eu já tinha pegado as minhas coisas. Na hora que ele ia chegando, eu ia saindo. A gente se encontrou.

Defesa:
Essa pessoa de nome Edgar estava na casa nesse momento?

Patrícia:
Já tinha saído.

Defesa:
Já tinha saído, né?

Patrícia:
Sim.

Defesa:
Você falou as questões das agressões, que você não admitia isso, que isso é inaceitável. Depois desse fato do dia dois, você retornou com ele, então?

Patrícia:
Sim, correto!

Defesa:
Depois, aí houve mais uma agressão em dezembro, que você aduz. Depois dessa agressão você retornou com ele?

Patrícia:
A agressão de dezembro, essa do dia dois que você está falando, correto?

Defesa:
Eu estou falando de dezembro de 2019. Aí você retornou com ele, e houve outras agressões, segundo você, em maio de 2020, certo?

Patrícia:
Isso, foi dezessete de maio, isso mesmo!

Defesa:
E depois de maio de 2020 vocês reataram novamente esse relacionamento?

Patrícia:
Voltamos, sim, como eu acabei de dizer, que depois que ele foi preso, e saiu da delegacia, a gente voltou.

Defesa:
Essas agressões, você chegou a agredir ele também, dentro da casa dele?

Patrícia:
Não, eu segurei no braço dele para perguntar o porquê que ele estava me batendo. Só isso!

Defesa:
Você nunca agrediu ele, então, nesse dia? Nesse dia, eu estou falando só desse dia.

Patrícia:
Nesse dia, não!

Defesa:
E, agora, depois, eu falo depois, já, depois de todas essas agressões, você falou que conversa com ele, vocês já tentaram reatar esse relacionamento mais uma vez?

Patrícia:
Não [...]”.

EDGAR SILVA AMARAL, por sua vez, quando indagado a respeito dos fatos, respondeu:

“[...]
Defesa:
Por favor, relata para nós os fatos ocorridos no dia dois de dezembro de 2019, qual horário que você chegou na casa e o que que você viu, por favor. Estamos presentes, aqui, a Juíza, que falou com você, a representante do Ministério Público e o defensor público. Pode falar à vontade!

Edgar:
Tudo bem! Meu nome é Edgar Silva Amaral, tenho vinte e oito anos, no fato que aconteceu no dia dois, no dia, em dezembro, eu cheguei do trabalho por volta de dezoito horas, dezoito e cinco, mais ou menos, todos os dias eu chegava do trabalho nesse horário. Aconteceu que eu morava junto com o Heverton, aproximadamente uns cinco a seis meses, eu tinha separado, aí eu resolvi morar com ele.
Eu cheguei e de fato a casa estava arrombada, a porta e tudo, cheguei, a dona Patrícia estava lá, perguntei o que houve, o que tinha acontecido, aí ela falou que queria falar com o Heverton, ele não estava atendendo ela, e falou que ia esperar ele lá. Eu falei que ia ligar para ele para comunicar o que tinha acontecido, ela falou que não, que era para esperar, que ia aguardar ele lá para conversar
, então eu saí da casa, fui para a igreja. No caso, aconteceu em uma segunda-feira, eu fui para a igreja, e tal, fui tranquilo, como toda segunda eu ia. Aí, de repente, eu cheguei por volta de mais de vinte horas, que terminou, saí, e aconteceu que eu já soube o que tinha acontecido. Aconteceu que eles conversaram, e tal, e de repente o Heverton já me ligou, a gente já, tipo, ele já falou coisas que não era para mim, achou que eu estava envolvido com essa situação. Depois disso, no outro dia que teve a discussão entre os dois, eu já fui, peguei minhas roupas de lá, as coisas que eu tinha lá, meu colchão, tudo, e fui para a casa da minha irmã, fui morar para lá. Até então, depois eu fui para deixar a chave, entrei em contato e falei que tinha deixado tudo certinho, e depois eu nem tive mais contato com ela e nem com ele.

Defesa:
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você chegou, a casa estava arrombada?

Edgar:

A casa estava arrombada, porque quem tinha a chave de lá era só eu e o Heverton
. O portão não tinha cadeado, o portão só ficava encostado, e a chave, quem tinha acesso, era só eu e ele.
Ela arrombou a porta, que era daquelas bonitas, só que era um pouco frágil. Ela conseguiu entrar para dentro da casa, ficou lá aguardando, inclusive teve que reformar a porta, tudo certinho, eu acompanhei, mas ela arrombou a porta e entrou para dentro
.

Defesa:
Quando você chegou na casa tinha alguns móveis quebrados, alguma coisa quebrada?

Edgar:
Na verdade, eu fiquei meio surpreso, né? Eu não esperava o que estava acontecendo lá, não estava por dentro de nada, eu fiquei meio surpreso, meio assim, eu queria até ligar para ele,
ela pediu pelo amor de Deus, que não era para eu ligar para ele, que ela ia resolver a situação, que não ia me envolver
, eu falei: Pelo amor de Deus, Patrícia, eu não quero o meu nome no meio, você entendeu? Eles tinham uma convivência entre os dois, não estava nada acertado, namorado, eu já estava por volta de cinco meses morando com ele, eles estavam se falando, conhecendo melhor, aí ela chegou e aconteceu isso, que eu fiquei até, tipo assim, assustado! Aí eu peguei, nem tomei banho, saí de lá, porque eu não queria nada, porque, querendo ou não, eu estava morando de favor, entendeu?

Defesa:
Então, quando você chegou, a casa estava arrombada, e o Heverton, que é o proprietário da casa, não estava?

Edgar:
Não, não estava! Quem tinha acesso na época, lá, era eu e ele, da chave, ele tinha a chave e eu tinha a cópia.

[...]

Ministério Público:
O senhor presenciou as agressões?

Edgar:
Como eu disse no depoimento, eu saí de lá e fui para a igreja, aí depois eu já fiquei sabendo que eles discutiram, e tal. No próximo dia, eu nem dormi lá naquele dia, dormi na casa da minha irmã. No outro dia eu já fui lá com meu irmão, a gente pegou as minhas roupas, eu peguei as coisas que eu tinha para pegar, aí eu fui para uma casa que era da minha irmã, que é por parte de pai, e fui morar lá. Fiquei lá, fiquei morando lá, aí, de repente, depois, eu entrei em contato com o Heverton, passei a chave para ele, deixei lá, tudo, e depois eu nem tive mais contato com ela, nem soube mais da vida dela, porque, até então, o número dela, nada, coisas pessoais da Patrícia, eu tinha, né? Tipo, assim, eu era colega muito do Heverton, tipo, assim, conhecia ele já há muito tempo, e ele cedeu o espaço para eu morar. Eu tinha recém-terminado um casamento e fui morar com ele. Aí, de repente, aconteceu que eles discutiram, lá,
ela entrou, quebrou tudo a casa dele, a porta
[...]”.

Em seu interrogatório judicial, HEVERTON DANIEL DE PINHO declarou que jamais agrediu a vítima, apenas a retirou da residência de maneira forçada, logo após encontrar a porta da casa arrombada e vários de seus pertences destruídos. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O senhor quer dar a sua versão sobre esses fatos?

Heverton:
Sim!

Juíza:
Como que aconteceu?

Heverton:
Eu estava na minha tia juntamente com os meus primos, e lá eu falei a última vez com ela, falei que não queria mais vê-la, que não estava dando certo, por conta que ela estava colocando eu contra a minha família, colocando eu em um monte de confusão, e quando eu cheguei em casa, para mim também foi uma surpresa achar, eu, no dia de folga, estando na minha tia,
achar tudo quebrado, meus perfumes, meus móveis, tudo quebrado, a porta arrombada
. Minha porta foi cara, só Deus sabe o quanto que eu trabalhei para comprar tudo, para arrumar a casa,
cheguei lá, não tinha ninguém lá, estava tudo apagado, a luz
. No momento eu peguei, eu estava tão desnorteado, que eu já liguei para o Edgar, a gente brigou, discutiu, eu falei um monte de coisas que eu nem deveria ter dito, perdi ali um amigo, um amigo que agora, depois que eu saí da prisão, voltamos a se falar. Tem um ano, por aí. E aí ela chegou, ela chegou do nada, eu estava de costas falando com o Edgar no telefone,
eu falei para ela se retirar, ela pulou em cima de mim, eu fui acompanhando para a cozinha, eu fui para a cozinha, ela pulou em cima de mim, eu tirei ela de cima de mim, eu pedi para ela se retirar, porque eu não queria mais nada com ela, porque ela tinha feito tudo aquilo, e ela foi juntando, segurando nos restos de móveis que ainda tinha, eu fui puxando e tirando ela a força, e coloquei ela para fora de casa, sim
. Eu falei para ela sair numa boa,
ela não saiu, foi quebrando ainda mais tudo que tinha, eu tirei ela a força de casa
. Foi isso que aconteceu!

[...]

Defesa:
Heverton, após tudo isso ela tem te procurado, até hoje ela tem te procurado para reatar esse namoro, te perseguido?

Heverton:
Perseguido, eu não digo perseguido, mas ela tem me mandado mensagens, ela tem me mandado mensagens, ela tem conversado. Eu sempre me contive no meu lugar, falando que vai dar tudo certo, para ela seguir a vida dela. Ela me liga esculhambando por causa da ex, eu falo para ela que eu não tenho nada a ver, que é problema delas, que elas passam, que eu não tenho nada a ver com a vida de nenhuma delas, eu quero seguir a minha vida em paz, para ela seguir a vida dela em paz, mas, vira e mexe, ela manda mensagem, sim. Mesmo estando namorando logo que a gente separou, mesmo estando namorando, ela me ligou, me mandou mensagem, estando namorando. Eu tenho como provar [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo HEVERTON DANIEL DE PINHO da prática das condutas descritas no art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Oportuno transcrever trecho contendo as conclusões expressas na sentença:

“[...] Quanto à materialidade dos delitos, temos que se acha devidamente comprovada pelo Laudo pericial da vítima (id. 47717325, pg. 17/23), pela Representação criminal (id. 47717325, pg. 11) e pelo pedido de medidas protetivas (id. 47717325, pg. 13).

No tocante à autoria, nas duas oportunidades em que a vítima foi ouvida, ela atribuiu as agressões ao acusado, afirmando, ainda, que ele lhe fez ameaças através de mensagens.

[...]

Como se vê, em que pese a vítima tenha atribuído a autoria dos delitos, ao acusado, dizendo que tanto sua mãe como o motorista do Uber presenciaram parte da ocorrência dos fatos,
nenhuma das duas testemunhas foram arroladas para confirmar a versão apresentada pela vítima
.

Por outro lado, o réu, na fase policial, não foi localizado, motivo pelo qual foi qualificado indiretamente (id. id. 47717325, pg. 32), porém, em juízo, ele prestou declarações, relatando detalhes da ocorrência,
cujas declarações foram roboradas pela testemunha Edgar Silva Amaral
.

[...]

Extrai-se das declarações do acusado, que ele negou a autoria dos delitos, aduzindo que foi a vítima quem entrou na sua residência, sem permissão dos proprietários, sendo que no momento em que pediu que ela se retirasse do local, entrou em luta corporal com o acusado, quebrando vários objetos da residência,
declarações que estão em consonância com as prestadas pela testemunha Edgar Silva Amaral
, o outro morador da residência.

[...]

Como se sabe, para que haja a formação de um juízo de reprovação, é indispensável a existência de prova segura e convincente, de modo a não ensejar dúvida quanto à configuração do crime que se imputa ao acusado.
Cabe ao órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese é de absolvição
, ainda que o acusado nada prove.

Ocorre que,
o cotejo de provas se mostra insuficiente para fundamentar a condenação do réu pelos delitos em comento, notadamente ao considerarmos que nenhuma prova judicial evidenciou que os pretensos crimes ocorreram
.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para a condenação do réu pelo crime a ele imputado, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio in dúbio pro reo [...].

Irresignado, o Ministério Público Estadual manejou o presente recurso buscando a condenação do acusado pela prática de ambos os crimes, afirmando, em suma, que “
não há dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Em que pese a materialidade estar suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 184520132), exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 184520132 – 17-23), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 184520132 – 10), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 184520132 – 12/13), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 184520132 – 34), entre outras, as provas orais colhidas despertam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, sobretudo no que se refere à reciprocidade das agressões.

À autoridade policial, a vítima descreveu uma convivência de seis meses
marcada pela agressividade frequente de seu ex-companheiro
, especialmente agravada pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Relatou que, em 2 de janeiro de 2019, ao
comunicar sua decisão de encerrar o relacionamento
, foi vítima de agressão física. Segundo ela, o acusado desferiu tapas em seu rosto, puxou seus cabelos, chutou suas pernas, atingiu suas costas e a jogou no chão repetidas vezes, impedindo-a de se levantar.

Após conseguir escapar, dirigiu-se imediatamente à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência, submeteu-se a exame de corpo delito e, temendo por sua vida, especialmente após receber uma ameaça via mensagem de texto, solicitou medidas protetivas de urgência e formalizou a representação criminal contra o agressor.

O laudo pericial realizado na ocasião constatou que a vítima exibia “
equimose avermelhada na região frontal, equimoses arroxeadas nos terços superior, médio e inferior do braço esquerdo, e equimose arroxeada com edema na região glútea esquerda e terço superior da coxa esquerda
”, concluindo que essas lesões possuíam nexo com a narrativa apresentada por ela.

Em juízo, a sua versão foi um pouco diferente.

No decorrer de seu depoimento, a vítima ressaltou que, em linhas gerais,
seu relacionamento com o acusado não era tumultuado
, chegando a afirmar que seu ex-companheiro era “
uma pessoa maravilhosa
”. Entretanto, destacou que ele mudava completamente quando estava sob efeito de álcool.

Ao narrar os acontecimentos, mencionou que se dirigiu ao local com o objetivo de recuperar alguns de seus pertences e
confrontar seu ex-companheiro acerca de ofensas que teria proferido contra sua mãe
.

No local, EDGAR SILVA AMARAL, amigo do acusado, foi quem teria aberto a porta e permitido sua entrada na residência.

Descreveu que o acusado, visivelmente alcoolizado, a agrediu fisicamente, proferiu xingamentos e a arrastou pela casa. Detalhou especialmente as agressões ocorridas na cozinha, onde foi estapeada, arranhada, jogada no chão, chutada e teve seus cabelos puxados.

Também foi ressaltada a presença de um motorista de aplicativo como testemunha parcial dos eventos, que, junto a ela, tentou anotar a placa do carro do acusado no momento em que empreendia fuga.

A propósito, a ofendida fez questão de mencionar que, juntamente com sua mãe e cunhada, o referido motorista presenciou a mensagem ameaçadora supostamente enviada por seu ex-companheiro no momento em que estavam deixando a delegacia de polícia.

Curiosamente, apesar do alegado envolvimento nos eventos narrados, nenhuma dessas testemunhas foi convocada para prestar esclarecimentos, seja perante a autoridade policial, seja em juízo.

Diferentemente, a defesa não desperdiçou a oportunidade de arrolar a outra testemunha parcial dos fatos, no caso, EDGAR SILVA AMARAL.

Em seu depoimento, a testemunha relata que, na data dos fatos, chegou em casa por volta das 18h00 e
encontrou a porta da residência completamente arrombada
.

Ao ingressar,
logo se deparou com a vítima, que disse que precisava falar com o acusado. Diante da ausência de resposta aos seus telefonemas, ela optou por aguardá-lo no local.

Salientou que a vítima suplicou para que não comunicasse ao acusado sobre a sua presença; possivelmente por temer que o encontro do casal fosse frustrado, ou pelo receio de que ele logo descobrisse que a residência foi invadida e vários de seus pertences tinham sido destruídos.

Para evitar maior envolvimento na situação, EDGAR SILVA AMARAL deixou imediatamente o local, tomando conhecimento dos outros acontecimentos apenas em um momento posterior.

HEVERTON DANIEL DE PINHO, por sua vez, narrou que estava na casa de sua tia quando comunicou à ex-companheira que não pretendia mais vê-la, atribuindo essa decisão a conflitos familiares instigados por ela.

Posteriormente, ao retornar para casa, encontrou a residência vandalizada, com a porta arrombada e vários móveis e objetos pessoais destruídos.

Em momento subsequente, enquanto discutia ao telefone com EDGAR SILVA AMARAL, sua ex-namorada surpreendentemente apareceu.

Perturbado, exigiu que a vítima se retirasse, mas ela avançou violentamente em sua direção, resultando em um tumulto que acabou se estendendo daquele ambiente até a cozinha.

A situação só se resolveu quando ele conseguiu retirá-la à força do imóvel.

Como se pode notar,
a versão apresentada pelo acusado guarda consonância com o relato testemunhal.

Além disso, ao examinar minuciosamente as lesões detalhadas no laudo pericial, não parece totalmente infundado considerar que os eventos podem ter transcorrido conforme relatado pelo réu, sugerindo que as
lesões ocorreram devido à necessidade de remover a vítima à força do local
, e que, por conta disso, ambos acabaram se agredindo mutuamente.

Em casos tais, de lesões corporais recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa
sem que se consiga comprovar a dinâmica dos fatos e a iniciativa das agressões
- suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -,
a absolvição é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Não se pode ignorar a possibilidade de que os eventos transcorreram conforme descrito na inicial acusatória. No entanto, os elementos de convicção disponíveis, como observado,
não conferem o grau de certeza necessário à prolação do édito condenatório
, especialmente considerando que a versão apresentada pela vítima figura de maneira isolada.

Nessas condições, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, alternativa não resta senão a absolvição do acusado.

No que toca ao delito do art. 147,
caput
, do Código Penal, também é temerário afirmar que o acusado de fato ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Em que pese exista um “
print
” da mensagem de texto recebida pela vítima,
não restou confirmado nos autos que o número de telefone estampado na imagem realmente pertencia ao acusado
.

Ademais, é consabido que o art. 147,
caput
, do Código Penal tutela a tranquilidade psíquica da vítima, e por se tratar de crime formal, consuma-se quando o infrator expõe a alguém sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, pouco importando a sua pretensão de concretizá-lo. No entanto, para que seja considerada crime,
a ameaça deve ter aptidão para incutir intenso temor.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt aponta que “
a ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta,
capaz de efetivamente impingir medo à vítima
; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura crime, consequentemente
” (Tratado de Direito Penal. 8º ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. II. p. 370).

Ainda que a mensagem tenha sido enviada pelo acusado, e a sua intenção tenha sido direcionada à intimidação, ou que sua conduta eventualmente possua idoneidade intimidativa, para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal,
é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave
.

A mera prolação de palavras grosseiras e/ou a adoção de atitudes agressivas não configuram, por si sós, a figura típica do art. 147 do Código Penal;
é necessário que se comprove a presença de outro elemento subjetivo além da intenção do agente, qual seja, o efetivo temor da vítima diante da promessa real e concreta da prática do mal injusto e grave
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO — ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA — RECURSO MINISTERIAL — CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DELITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MALINJUSTO E GRAVE - TEMOR DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Embora a ameaça seja crime formal, bastando a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando o resultado,
para a sua caracterização é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente e que tenha causado fundado temor à vítima
”.
(TJ-MT oo0013070420178110101 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS OU COM MEDO DO APELANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS – 3. PROVIMENTO DO APELO. [...]
2. Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. 3. Apelo provido
”.
(N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9º E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto, tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição”.

(N.U 0003388-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No presente caso, em que pese tenha requerido medidas protetivas de urgência e afirmado, em ambas as fases da persecução penal, que se sentiu ameaçada,
não há elementos seguros nos autos confirmando que

as ameaças efetivamente atemorizaram a vítima, requisito axial do tipo penal em comento
.

A própria ofendida afirmou que, logo após os fatos,
requereu a revogação das medidas protetivas
concedidas para que pudesse
reatar o relacionamento com o acusado
, condutas que, evidentemente, são
incompatíveis com o comportamento de alguém que está genuinamente atemorizado
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024